Tribunal: TJSP
Processo: 2236668-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19, ASSEGURANDO O DIREITO DE CREDITAMENTO DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA, EM ESPECIAL O "PERICULUM IN MORA" – ARTIGO 7o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO 64.213/19, ASSEGURANDO O DIREITO DE CREDITAMENTO DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA, EM ESPECIAL O "PERICULUM IN MORA" – ARTIGO 7o, III, DA LEI No 12.016/09 – IMPETRAÇÃO QUE SE DEU APENAS APÓS PASSADOS MAIS DE 4 MESES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE POSSÍVEIS PREJUÍZOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.